Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DA AUTORA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ENCARGOS SUCUMBÊNCIAS REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE DO INSUCESSO DE CADA PARTE NOS PEDIDOS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA PARCIALMENTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM DESFAVOR DO APELANTE/RÉU.

1. No recurso de apelação cível quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites da pretensão recursal (pedido e causa de pedir) considera presente a dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III e art. 1.010, ambos do CPC. Preliminar de violação à dialeticidade recursal no recurso da Autora, afastada.

2. Em sendo as partes reciprocamente sucumbentes, mas não de forma equivalente, a distribuição dos encargos da sucumbência deverá ser de forma proporcional ao insucesso de cada parte nos pedidos da causa (art. 86, caput, do CPC).

3. No presente caso, Autora logrou vencedora na maior parte dos pedidos formulados na petição inicial. Assim, o Réu deverá arcar com 70% (setenta por cento) e a Autora com 30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios fixados pela sentença, também, na mesma proporcionalidade deverão responderem pelas custas processuais.

4. Apelações de ambas as partes conhecidas, recurso da Autora provido parcialmente e, do Réu desprovido. Sentença reformada para redistribuição dos encargos da sucumbência.